Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VEPEMA QUE INDEFERIU A RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO CALIBRE 40 MM E DE CAPA DE COLETE BALÍSTICO, AMBOS DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATIPICIDADE DA POSSE DE CAPA DE COLETE BALÍSTICO. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.

1 Paciente condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, por possuir um projétil calibre 40mm e uma capa de colete balístico, marca CBC 12622, ambos de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Vindo a lume o Decreto 9.785/2019, a Defesa pugnou pela reclassificação da conduta do artigo 16 para o 12 do Estatuto do Desarmamento, o que foi negado pelo Juízo da VEPEMA, ao argumento de que, embora o novo decreto tenha ampliado o rol das armas e munições de uso permitido, a “capa de colete balístico” permaneceu como equipamento de uso restrito.

2 A impetração questiona a classificação da conduta, analisada em decisão transitada em julgado. Via de regra, o habeas corpus não pode ser utilizado em lugar do recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal, salvo em situações de ilegalidade flagrante ou teratológica. Aqui, o Decreto 9.785/2019 não revogou as disposições acerca das definições de acessórios e equipamentos existentes no Decreto 3.665/2000, que permaneceram em vigor até que este último fosse revogado e substituído pelos Decretos 9.493/2018 e 10.030/2019, os quais continuaram a regulamentar os equipamentos de proteção balística.

3 Nada obstante, o decreto vigente ao tempo do crime enquadrava a capa de colete balístico no conceito técnico de “equipamento”, que não se adequa ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, o qual elenca apenas arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. Assim, a posse da capa de colete balístico deve ser considerada atípica, conforme precedente desta Corte. Considerando a atipicidade da posse da capa de colete balístico e a novatio legis in melius em relação a munição de calibre .40, que passou de uso restrito para permitido, desclassifica-se a conduta do artigo 16 para o 12 do Estatuto do Desarmamento.

4 Ordem concedida: conduta desclassificada do artigo 16 para o 12 da Lei 10.826/2003, com redução da pena para um ano de detenção, mais dez dias-multa, à razão mínima. Mantido o regime inicial aberto. Pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções.